Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. INADMISSIBILIDADE. EMPREGO DE CHAVE FALSA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

2. A jurisprudência desta Corte tem entendido não ser necessária a realização da perícia para a configuração da qualificadora em apreço se as demais provas dos autos evidenciam o seu emprego para a prática do delito, caso dos autos.

3. Apelação conhecida e desprovida.